Tribunal: STF
Processo: RE 418776
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2010-12-02
Data de publicação: 2010-12-02

Ementa:
EMENTA 




  






Agravo regimental no recurso extraordinário. Tempestividade. Precedentes. 




1. A tempestividade do recurso extraordinário, o que inclui a demonstração de suspensão de prazo no Tribunal de origem, deve ser comprovada no momento da sua interposição. 




2. Agravo regimental não provido.